Tribunal: STF
Processo: Rcl 41253
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC, ART. 1.030, § 2º) EM RAZÃO DE A DECISÃO RECLAMADA HAVER APLICADO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
– Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (CPC, art. 1.042, “caput”, “in fine”).
– Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que utilizada modalidade recursal de todo incabível (ARE), em razão do que prescreve o art. 1.030, § 2º, do CPC (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica como sucedâneo recursal. Precedentes.
    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se alega que o Senhor Vice-Presidente do E. Tribunal Superior do Trabalho, ao negar seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante, teria usurpado a competência desta Suprema Corte.
    O recurso extraordinário deduzido pelo autor teve seu seguimento negado em decisão que, proferida pelo Senhor Vice-Presidente do E. Tribunal Superior do Trabalho, entendeu aplicável à espécie tema submetido à sistemática da repercussão geral. 
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a admissibilidade da presente reclamação.
    E, ao fazê-lo, devo registrar, desde logo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada sob a égide do Código de Processo Civil  de 1973 orientava-se no sentido da inviabilidade do recurso de agravo (previsto no art. 544 do CPC/73, na redação dada pela Lei nº 12.322/2010) ou da reclamação, quando se tratasse de decisão que fizesse incidir o regime jurídico disciplinador do instituto da repercussão geral, fosse nos casos de reconhecimento da transcendência da controvérsia constitucional (ARE 938.459-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 16.004-AgR/PB, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 16.349-AgR/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), fosse naquelas situações de ausência desse pré-requisito  de admissibilidade do recurso extraordinário (Rcl 12.351-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 17.323-AgR/GO, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 19.060-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.):
    “A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes.
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (Rcl 14.278-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    “1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 15.165-AgR/MT, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÕES FISCAIS DE BAIXO VALOR. DECISÃO- -PARADIGMA PROFERIDA EM RECURSO JULGADO COM REPERCUSSÃO GERAL. 1. As decisões proferidas em sede de recurso extraordinário, ainda que em regime de repercussão geral, não geram efeitos vinculantes aptos a ensejar o cabimento de reclamação, que não serve como sucedâneo recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 17.512-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Também se mostrava inadmissível a reclamação, na linha da diretriz jurisprudencial estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (Rcl 10.449- -AgR/SE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 11.375-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), nas hipóteses em que a decisão reclamada, aplicando a sistemática da repercussão geral, determinava o sobrestamento do recurso extraordinário (CPC/73, art. 543-B):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO.
    A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de determinação do Tribunal de origem que sobrestou recurso extraordinário na forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil.
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (Rcl 11.418-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    Com o advento do novo estatuto processual civil, vigente e eficaz a partir de 18/03/2016, inclusive, positivou-se, formalmente, em seu texto (art. 1.042, “caput”, “in fine”, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016), a orientação jurisprudencial já consagrada por esta Suprema Corte (AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.) no sentido da inadmissibilidade do ARE (hoje previsto e disciplinado no art. 994, VIII, c/c o art. 1.042, “caput”, do CPC) interposto contra decisão do Tribunal de origem que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, nega trânsito ao recurso extraordinário, não importando, para tal efeito, que se trate de ato fundado em decisão emanada do Supremo Tribunal Federal que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento que reproduz precedente firmado por esta Corte sobre o mérito de matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada. Eis o teor da nova regra legal em questão:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei)
    Cabe assinalar, no ponto, que o Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I).
    Na realidade, a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo.
    Vê-se, pois, que se revela inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, por via recursal inadequada (ARE), tal como pretendido pelo ora reclamante, o reexame da decisão proferida pelo Tribunal “a quo” (ou pelo Colégio Recursal “a quo”) que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, apoiou-se em entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Esse entendimento – é sempre importante ressaltar – tem o beneplácito de expressivo magistério doutrinário (ELPÍDIO DONIZETTI, “Curso Didático de Direito Processual Civil”, p. 1.516/1.518, item n. 6.1.1, 19ª ed., 2016, Atlas; DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, “Novo Código de Processo Civil Comentado – Artigo por Artigo”, p. 1.745, item n. 7, 2016, JusPODIVM, v.g.), valendo destacar, em face de sua precisa abordagem, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. III/1.113, item n. 828/VI, 48ª ed., 2016, Forense):
    “Com base na sistemática que a Lei nº 13.256/2016 introduziu no NCPC, o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial sujeita-se ao seguinte regime:
    (a) o juízo positivo (i. é, aquele com que o Presidente ou Vice-Presidente acolhe o recurso extremo) é irrecorrível, embora o tribunal superior continue com o poder de revê-lo;
    (b) quando o juízo for negativo, ou seja, quando o recurso for inadmitido no tribunal de origem, a decisão do Presidente ou do Vice-Presidente será sempre recorrível, mas nem sempre pela mesma via impugnativa, pois: (i) o recurso será o agravo interno, se o fundamento de inadmissão consistir em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral; ou em recursos repetitivos; caso em que a solução será  dada pelo colegiado do tribunal local, sem possibilidade de o caso chegar à apreciação dos tribunais superiores (NCPC, art. 1.030, I); (ii) se a negativa de seguimento do recurso extraordinário ou do especial  se der por razão que não se relacione com teses oriundas de decisões proferidas em regime de repercussão geral, ou de recursos repetitivos, caberá agravo endereçado diretamente ao tribunal superior destinatário do recurso inadmitido (NCPC, art. 1.042, ‘caput’).” (grifei)
    Impende acentuar, por relevante, que essa mesma diretriz, fundada na nova legislação processual civil (CPC, art. 1.042, “caput”, “in fine”, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016), tem sido observada por eminentes Ministros desta Suprema Corte, que vieram a reconhecer a inocorrência de usurpação da competência  do Supremo Tribunal Federal em situações nas quais o órgão judicial reclamado nega trânsito a agravo no recurso extraordinário (ARE)  interposto contra decisão que se limita – reconhecida, ou não, a transcendência da controvérsia constitucional – a fazer incidir, no caso concreto, a sistemática da repercussão geral (Rcl 23.444/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 23.448/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 23.719/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 23.840/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 23.844/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 23.856/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 23.861/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 23.864/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 23.890/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 23.918/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 24.136-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º) EM RAZÃO DE A DECISÃO RECLAMADA HAVER APLICADO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    – Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (CPC/2015, art. 1.042, ‘caput’, ‘in fine’).
    – Em tal situação, a única espécie recursal que se revela adequada consiste no recurso de agravo interno, mostrando-se inviável, de outro lado, a conversão do ARE em agravo interno pelo fato de essa indevida substituição de recurso, pelo reclamante, configurar erro grosseiro, em face do que expressamente prevê o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.
    – Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE),  em razão do que prescreve o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015 (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno),  mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação,  que não se qualifica – considerada a sua dupla vocação constitucional (RTJ 134/1033, v.g.) – como sucedâneo recursal. Precedentes.”
    (Rcl 23.579-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cumpre relevar, finalmente, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico-processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal  como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e  definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante  dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei)
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da  matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL.
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito.
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual  destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento à presente reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator